Tribunal: TJSP
Processo: 0010288-83.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010288-83.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INGRID
ROBERTA ROCHA JUSTINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010288-83.2020.8.26.0041 -Voto no 33923
2
Voto:
33923
Agravo em Execução: 0010288-83.2020.8.26.0041
Comarca:
São Paulo
Vara:
DEECRIM UR1
Execução:
0004775-08.2018.8.26.0041
Agravante:
Ingrid Roberta Rocha Justino
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Ingrid Roberta Rocha Justino contra a respeitável
decisão do Juízo das Execuções, prolatada em 29 de maio de 2020,
que indeferiu o pedido de remição por estudo por ser concomitante
com período de trabalho remido anteriormente, entendendo que a
jornada de trabalho de oito horas seria o máximo de tempo diário
passível de remição, tendo considerado o tempo de estudo como
excedente ao suposto limite de horas. (fls. 36/37).
Postula a remição das horas de
estudo, arguindo a compatibilidade destas com a jornada de
trabalho, inexistindo vedação legal para a cumulação (fls. 1/5).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 45/48), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 49) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010288-83.2020.8.26.0041 -Voto no 33923
3
do reclamo recursal (fls. 61/63).
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se
que a agravante intenta, em verdade, a remição de pena em face da
leitura de obras literárias, quais sejam, “Lim'in, Uma Criança de
Chimel”, entre 23.07.2019 e 21.08.2019, “O Sol na Cabeça”, entre
27.08.2019 e 25.09.2019, e “Morte e Vida Severina”, entre
01.10.2019 até 30.10.2019 (fls. 15; 19 e 23).
Com efeito, respeitada orientação
em sentido contrário, esta Colenda 14a Câmara Criminal tem
entendimento no sentido de que a leitura de obra literária não dá
ensejo à remição de pena, uma vez que se cuida de situação não
contemplada no artigo 126 da Lei no 7.210/84, cujo rol é taxativo.
De fato, o citado dispositivo legal
somente permite a remição por trabalho ou estudo. E não se pode
interpretar a dicção “estudo”, mesmo à luz do artigo 205 da
Constituição Federal e do artigo 1o da Lei de Execução Penal, no
sentido de abarcar a simples leitura de livros. O estudo que gera
direito à remição é aquele a que atendidas às exigências previstas
nos parágrafos 1o e 2o do referido artigo 126 da Lei de Execução
Penal.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010288-83.2020.8.26.0041 -Voto no 33923
4
“Conquanto a leitura possa e deva ser incentivada,
essa atividade, por ausência de previsão legal, não
enseja o deferimento da remição. O rol do artigo
126 da LEP é taxativo, vale dizer, defere-se a
remição tão somente pelo trabalho ou pelo estudo.
Nessa última hipótese, são necessárias doze horas
de
frequência
escolar
atividade
de
ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante,
ou superior, ou requalificação divididas no mínimo
em três dias (cf. art. 126 §1o inciso I da LEP). Não
há dúvida que a leitura é importante ferramenta
no processo ressocializatório dos sentenciados;
entretanto, tal atividade decorre ou do próprio
estudo, durante ocurso ministrado ao sentenciado,
ou de ato voluntário dele, frequentando biblioteca
da unidade prisional, por exemplo. Na primeira
hipótese, por estar inserida na atividade de estudo,
há remição; na segunda delas leitura isolada -, por
falta de previsão legal, não há. De ver-se que tal
lacuna não pode ser suprida por ato diverso
daquele emanado do Poder Legislativo, sob pena
de vilipêndio à separação de Poderes” (Agravo em
Execução no 7014382-29.2016.8.26.0482, rel. Des.
Hermann Herschander).
No mesmo sentido: Agravo em
Execução no 9000695-14.2017.8.26.0482, Rel. Des. Fernando
Torres Garcia.
Conferir, ainda, os seguintes julgados desta Corte: Agravo em Execução no
0075518-11.2014.8.26.0000, Rel. Des. César Mecchi Morales;
Agravo em Execução no 0076529-75.2014.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010288-83.2020.8.26.0041 -Voto no 33923
5
Ricardo
Tucunduva;
Agravo
em
Execução
no
0047215-50.2015.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Wohlers; Agravo
em Execução no 9000163-36.2015.8.26.0506, Rel. Des. Luiz
Antonio
Cardoso;
Agravo
em
Execução
no
7005100-30.2017.8.26.0482, Rel. Des. Euvaldo Chaib; Agravo em
Execução no 7003780-42.2017.8.26.0482, Rel. Des. Marco
Antonio Marques da Silva.
Nesse
contexto,
a
omissão
legislativa não pode ser suprida pela Recomendação do Colendo
Conselho Nacional de Justiça, ou mesmo por Portaria da Egrégia
Corregedoria Geral dos Presídios.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo.